Tribunal: TJBA
Processo: 8002207-02.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002207-02.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CINTIA FABIENE SANTOS AMORIM Advogado(s): MARCIO AUGUSTO BARBOSA, FRANCISCO AUGUSTO PENALVA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLUIÇÃO SONORA. DANO AMBIENTAL COLETIVO. ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO À JUSTIÇA GRATUITA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEFERIMENTO EXPRESSO DO BENEFÍCIO. OMISSÃO SOBRE ARGUMENTOS DEFENSIVOS GENÉRICOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002207-02.2020.8.05.0103, em que figuram como apelante CINTIA FABIENE SANTOS AMORIM e como apelada MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os presentes embargos de declaração, nos termos do voto do relator.